Tribunal: TJDFT
Processo: 0742336-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0742336-21.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DAS PAZ DE CARVALHO JUSTINO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em decisão proferida no Pedido de Uniformização de Jurisprudência n. 0729132-07.2024.8.07.0016, o Presidente da TUJ, Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, determinou o sobrestamento dos feitos que versem sobre a divergência “quanto ao ato jurídico apto a suspender o curso do prazo prescricional em caso de reconhecimento de dívida pela administração”. Dessa forma, e por se enquadrar o presente processo no tema afetado, dê-se cumprimento à decisão de Sua Excelência, aguardando os autos na Secretaria da 3a Turma Recursal, até decisão daquele órgão. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.